Tribunal: STF
Processo: RE 1571598
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Claro NXT Telecomunicações S/A em face de decisão monocrática em que se deu provimento ao recurso extraordinário por ela interposto para reformar o acórdão recorrido, e assim, afastar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização de Estações Rádio Base. Foi determinada, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.



    A embargante alega erro material na decisão embargada quanto à parte dispositiva que determinou a “inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença”.



    Sustenta que 



    “a r. sentença julgou procedentes os embargos à execução da Claro e condenou o Município de Santos ao pagamento de honorários advocatícios, conforme se extrai da Peça de ID n° 0e981c84, fls. 1-3.



    Foi no julgamento da apelação interposta pelo Município de Santos que houve a inversão do resultado inicial, com o provimento do recurso para “reformar a sentença, julgando-se improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com inversão do ônus da sucumbência” (ID n° 33780f55, fls. 1-9)”.



    Desse modo, postula o provimento dos embargos “para que, sanando-se o erro material indicado, conste no dispositivo ‘a inversão dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão’”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, consta na decisão embargada erro material sanável com relação à frase “Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença”, quando, na verdade, deveria constar “Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão recorrido.”



    Conforme expresso na decisão agravada, houve a reforma da sentença com o provimento da apelação do Município de Santos e a consequente inversão do ônus da sucumbência.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material à fl. 7 da decisão embargada, a fim de constar “Determino a inversão dos ônus sucumbenciais fixados no acórdão recorrido.”



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente